Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746949-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DUAL CHIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, JOSE LUIZ ALVES, MARILENA DA PAIXAO COSTA ALVES, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE, JOAO PAULO RABELO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação do Agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Agravado em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa. Prazo de 15 dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator